Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707504-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO COSTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante ao fundamento de que a gratuidade de justiça somente foi deferida após deflagrada a fase de cumprimento de sentença e após o transcurso do prazo para pagamento voluntário (ID 58503898 do Cumprimento de Sentença no 0034095-96.2014.8.07.0001). O executado/agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça deve retroagir à data do seu requerimento (formulado antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença), o que levaria à suspensão da exigibilidade dos honorários dessa fase. Requer seja suspensa a exigibilidade dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença e, ao final, seja reconhecida a concessão dos benefícios da justiça gratuita desde o primeiro momento em que o agravante a requereu nos autos. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a gratuidade de justiça retroage à data do primeiro requerimento. Nesse sentido, em consulta aos autos do Cumprimento de Sentença no 0034095-96.2014.8.07.0001, verifico que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado em 13/09/2016 (ID 33935035 – Pág. 5), antes, portanto, de iniciado o cumprimento de sentença (em 29/09/2016 – ID 33935042), embora somente tenha sido deferido em 24/10/2017 (ID 33935098), razão pela qual os honorários de 10% relativos a essa fase deveriam, em tese, ter sua exigibilidade suspensa. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de ser expropriado em valor superior ao devido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar apenas a exigibilidade dos honorários de 10% relativos à fase de cumprimento de sentença, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator